Tribunal: TJDFT
Processo: 0705982-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REEXAME DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.030, II, DO CPC. REJULGAMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. OFENSA À COISA JULGADA. AFASTADA. TEMA 1.170/STF. AUSENCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos declaratórios, opostos contra o acórdão, o qual julgou o apelo interposto nos autos do cumprimento de sentença de ação coletiva. 1.1. Os embargantes alegam omissão para realização da distinção (distinguishing) relativamente ao Tema 1.170 da RG do STF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: Omissão no aresto em relação ao índice de correção monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios se prestam a esclarecer o ato judicial impugnado para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissões ou corrigir erro material, considerando-se omissão a não manifestação sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do referido Código.
3.1. A esse respeito, o decisum foi claro ao dizer, conforme se infere da tese definida em sede de Repercussão Geral, Tema no 1.070, a modificação do parâmetro de atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública não importa em lesão à coisa julgada, devendo ser aplicado o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, “mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” .
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, art. 489, § 1o, art. 1.022 do CPC; art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997; Lei n. 11.960/2009.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.170 da Repercussão Geral, RE n° 1.317.982.